Tribunal: TJDFT
Processo: 0764006-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0764006-86.2022.8.07.0016 RECORRENTE: OLAVO PEREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. INCABÍVEL. DEVER DO ESTADO. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, pelo crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há várias questões em discussão: (i) se a sentença deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa; (ii) se cabe a absolvição do crime em razão da insuficiência de provas; (iii) se cabe a absolvição do crime em razão da legítima defesa; (iv) se cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa; (v) se cabe a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa; e, (vi) se cabe a fixação da pena no mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz é o dirigente do processo e o destinatário da prova, cabendo a ele a busca da verdade dos fatos, de modo que verificando que a oitiva da vítima e/ou de testemunha poderá ser prejudicada pelo temor do réu, o magistrado pode se utilizar das regras contidas no art. 217 do Código de Processo Penal para garantir a verdade do depoimento. 4. Se o juiz fundamentou as razões da retirada do réu da sala de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunha, que foi inquirida na presença do defensor constituído pelo acusado, legal a aplicação da exceção prevista no art. 217 do Código de Processo Penal, inexistindo falar em nulidade absoluta, cujo prejuízo deve ser efetivamente demonstrado, nos termos do art. 563 do CPP, o que não restou comprovado nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade emocional e econômica. 6. Presente o dolo como elemento subjetivo do crime de lesão corporal, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, não prevalece a tese de lesão corporal culposa ou vias de fato. 7. Demonstrado que o acusado foi o autor da lesão corporal sofrida pela vítima e que a materialidade das provas e os depoimentos confirmam a prática do crime de lesão corporal contra mulher, não há falar em absolvição por falta de provas ou legítima defesa. 8. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO ESTADO. Como o bem tutelado é a integridade física e psicológica da vítima, violados pelo réu, conforme extensa prova material colacionada aos autos, tratando-se de ação é pública incondicionada, que afasta a necessidade de representação da vítima, e se após o cometimento do crime o ofensor se reconciliou com a ofendida, tal fato não tem relevância jurídica, porque o crime persiste no tempo até que extinta punibilidade. 9. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. IV. – Dispositivo e tese. 10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 217 do Código de Processo Penal, defendendo que a retirada do réu da sala de audiência, durante o depoimento de uma testemunha, representou flagrante violação do devido processo legal. Afirma que mera alegação da testemunha de se sentir constrangida não é suficiente para justificar a medida extrema, especialmente considerando que a audiência era realizada por videoconferência, o que já proporcionava uma barreira física e emocional; b) artigos 563 do CPP e 7o, inciso III, Resolução 354/2020 do CNJ, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Sem apontar dispositivo legal federal violado, pleiteia a absolvição com fundamento no princípio da intervenção mínima do direito penal, ao argumento de que houve a reconciliação do casal, que demonstra a cessação da situação de risco, a ausência de um conflito social latente e a desnecessidade de uma intervenção do Estado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 217 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte admite a retirada do réu da audiência nos casos em que as testemunhas ou mesmo a ofendida indicam temor ou constrangimento em depor na presença do acusado, inclusive nos casos em que o ato processual ocorre por videoconferência, sendo certo que a presença de defensor técnico no ato exclui per se eventual alegação de prejuízo, condição necessária para declaração da nulidade pretendida” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.193.851/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 563 do CPP e 7o, inciso III, Resolução 354/2020, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Outrossim, o apelo não merece prosseguir quanto ao pedido de absolvição com fundamento no princípio da intervenção mínima. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação expressa de dispositivo de lei violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.890.322/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Além disso, quanto à apontada violação à princípios constitucionais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “O recurso especial é via inadequada para análise de alegações de violação a dispositivos e princípios constitucionais” (AgRg no AREsp n. 2.787.025/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Ainda que tais óbices fossem superados, o recurso especial não mereceria prosseguir, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem se firmado no entendimento de que, nos casos de violência doméstica, a posterior reconciliação da vítima com o ofensor não tem o poder de isentar o agressor da sanção penal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.617.100/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015